Tribunal: STF
Processo: AR 2474
Classe: AR
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SÚMULA VINCULANTE 17. ACÓRDÃO RESCINDENDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



1. Agravo interno de decisão pela qual foi negado seguimento a ação rescisória (art. 485, IV e V, do CPC/73), que visa a desconstituir acórdão da Segunda Turma desta Corte que afastou a incidência de juros moratórios calculados sobre período de graça constitucional de precatório, nos termos da Súmula Vinculante 17. 



2. Inviável pedido rescisório consubstanciado em mero inconformismo com a decisão rescindenda, que não afrontou coisa julgada e decidiu de acordo com a jurisprudência vinculante desta Corte.  



3. Agravo interno a que se nega provimento.